Tribunal: TJMT
Processo: 1006278-22.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006278-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FOGACA ALMEIDA - CPF: 056.051.671-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME LIRA SAMPAIO MORAES - CPF: 062.461.511-16 (VÍTIMA), ALANY RAELLY DE LIMA CUNHA ARRUDA (ASSISTENTE), HYDERSON ARMINDO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA –
1.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE PELOS POLICIAIS MILITARES NA CONDUÇÃO DE UM DOS VEÍCULOS ROUBADOS – ENUNCIADO N. 08/TCCR/TJMT – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Em que pese não ter sido o réu reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente por outros meios de prova, como ocorre
in casu
, uma vez que o depoimento firme e coerente de todos os policiais militares ouvidos em juízo comprova ter sido o réu preso em flagrante na condução de um dos veículos roubados, devendo ser, portanto, ratificada a sentença condenatória.

2.
Tendo sido o concurso de agentes utilizado como fundamento à valoração negativa das circunstâncias do delito, na fixação da pena-base, e o emprego de arma de fogo sido empregado como causa de aumento, na terceira fase dosimétrica, inexiste
bis in idem
a ser sanado por esta i. instância revisora. Ademais, diante da multirreincidência específica do recorrente, a jurisprudência pátria autoriza o agravamento da pena, na segunda fase dosimétrica, em fração superior à paradigmática de 1/6 (um sexto). Precedentes.

3
.
Recurso defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: FELIPE FOGAÇA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1006278-22.2022.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 61, I, todos do Código Penal,

à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 165444705, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante vindica sua
absolvição
, argumentando nesse desiderato a inexistência de suficiente lastro probatório a demonstrar a
autoria delitiva
e comprovar seu envolvimento no episódio delitivo.

Subsidiariamente
, o apelante requer o

redimensionamento da pena aplicada
, inicialmente por meio da
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, sob o argumento de o d. juízo
a quo
teria ocorrido em
bis in idem

ao valorar negativamente as
circunstâncias
do delito, na primeira fase dosimétrica, em razão do
emprego de arma de fogo
, e então utilizar o mesmo fundamento para atrair a incidência da
causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, na terceira fase.

Adicionalmente, o apelante pleiteia a
redução da fração
empregada para o cômputo da
reincidência
, na segunda fase dosimétrica, por reputá-la ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 165444709,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e requerendo o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 171024655, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Colhe-se da incoativa ministerial que, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 22h50min, o denunciado
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
,
em conjunto com outros três suspeitos não identificados
, agindo em conluio e por meio de prévio ajuste, se dirigiram até a residência particular da vítima
Jaime Sampaio Moraes
, situada na Rua G, no Bairro Cachoeira das Garças, em Cuiabá/MT, e
subtraíram, com emprego de arma de fogo, os veículos que a vítima guardava em sua casa
.

Conforme o
Parquet
, na data, um dos suspeitos não identificados aproximou-se do portão da residência e se identificou como Testemunha de Jeová a fim de obter entrada, a qual foi negada pela vítima. Diante de sua recusa,
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
, na companhia de outros dois comparsas, pulou o portão, munido de arma de fogo, o que fez com a que vítima fugisse pelo muro dos fundos, pedindo por socorro na via pública.

Em resposta à reação da vítima, um dos suspeitos chegou a efetuar 04 (quatro) disparos de fogo em sua direção, os quais, todavia, não a atingiram. Ato contínuo, os agentes subtraíram para si os veículos automotores Volkswagen
Space Fox Sport
, de cor preta e placa OBH-9411, e Volkswagen
Saveiro CD Cross
, de cor preta e placa OAZ9B02, que estavam sob a guarda da vítima
Jaime
, e se evadiram na condução dos veículos subtraídos.

Após ter sido acionada, a Polícia Militar encontrou, após diligências, os agentes conduzindo os veículos roubados pelas vias do Bairro Parque Atalaia, vindo
FELIPE
, após perceber a aproximação da guarnição, a perder o controle do automóvel em meio à sua tentativa de fuga. Mesmo após o abalroamento do veículo,
FELIPE
o abandonou para tentar continuar sua fuga a pé, mas foi capturado pelos policiais.

Conquanto o veículo Volkswagen
Space Fox Sport
, conduzido por
FELIPE
, e o veículo Volkswagen
Saveiro CD Cross
, conduzido pelos demais agentes, tenham sido recuperados pelos policiais, ainda que com avarias, os demais suspeitos conseguiram empreender fuga.

Em razão desses fatos, apresentou-se denúncia e, findo o regular trâmite processual, o d. juízo
a quo
proferiu sentença de
procedência
da pretensão acusatória, contexto no qual o apelante se insurge indignado,
diante desta i. instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, a apreciar as teses recursais.

I.

Da absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva

De proêmio, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição do recorrente
, com apoio na tese de
insuficiência probatória acerca da autoria delitiva
, fundamentando seu pleito, em apartada síntese, nas alegações de que a vítima não teria
reconhecido
o réu como autor do episódio delitivo; de que a narrativa defensiva apresentada pelo acusado teria sido
confirmada
em juízo pelas testemunhas arroladas pela i. Defesa; e de que o depoimento dos policiais revelaria ter sido o apelante abordado por eles meramente por
estar na via pública
, nas proximidades do local em que teria sido abandonado o veículo, e não na condução da
res furtiva
.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, todavia, após analisar detidamente os autos, concluo que o pleito
não comporte provimento
.

A princípio, a autoria e a materialidade delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 165443298 - Pág. 1); do termo de exibição e apreensão referente aos veículos roubados (ID 165442955 - Pág. 1); e do boletim de ocorrência n. 2022.106110 (ID 165442995); além dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito,
em juízo
, a vítima
Jaime Lira Sampaio Moraes
esclareceu trabalhar em uma garagem de comercialização de carros e contou que, na época, estava com dois veículos em sua residência porque eles precisavam de reparos.

Ao se recordar do episódio delitivo,
Jaime
narrou que, na data dos fatos, por volta das 22h50m, estava em sua casa quando dois indivíduos apareceram no portão, alegando serem Testemunhas de Jeová e solicitando entrada.

Quando
Jaime
negou, em vista da hora tardia, os dois pularam o muro, conduta que fez com que a vítima, alarmada, deixasse a residência pelos fundos, ocasião em que foram feitos quatro disparos de arma de fogo contra ela, enquanto se evadia.

Posteriormente,
Jaime
visualizou três indivíduos deixando sua casa, mas notou também a existência do que parecia ser um quarto agente. Quanto à possibilidade de reconhecê-los,
Jaime
respondeu de maneira negativa, aduzindo, nessa linha, não ter reconhecido o réu
FELIPE
como um dos agentes do fato criminoso, tudo em conformidade com as declarações prestadas na fase inquisitiva (Termo de Depoimento de ID 165442966).

Em que pese o réu não tenha sido reconhecido pela vítima, todavia, não se deve olvidar que se trata de
multiplicidade de agentes
, atuando durante o período
noturno
, não tendo todos os sujeitos, ademais,
interagido diretamente com a vítima
.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência de que resultou a prisão em flagrante do acusado são cruciais a fim de estabelecer a ligação de
FELIPE
com o roubo
sub judice
, uma vez que, em ambas as fases da persecução criminal,
os três policiais militares ouvidos foram uníssonos ao relatar terem encontrado o réu na condução do veículo Volkswagen
Space Fox Sport
, roubado da residência de
Jaime
.

Ao ser ouvida
em juízo
, a policial militar
Karoliny Lorrane Borges Pereira
narrou que, na data, estava em rondas pelo Bairro Parque Cuiabá quando foi noticiada, via CIOPS, a ocorrência do roubo.

Quando sua guarnição adentrou a Avenida Palmiro Paes de Barros, foram vistos os dois veículos descritos no roubo ocorrido no Bairro Parque Atalaia, razão pela qual a guarnição se aproximou para conferir as placas, confirmando então se tratar dos veículos roubados.

Ato contínuo, a equipe solicitou o apoio de outras guarnições e deu ordem de parada, ao que se seguiu a fuga do veículo Volkswagen
Saveiro CD Cross
, posteriormente localizado após ser abandonado, a cerca de dois quilômetros de distância.

Por outro lado, o Volkswagen
Space Fox Sport
, ao trafegar por uma rua sem saída (em área descrita pela testemunha como “
região de mata
”), foi abandonado pelo condutor, que dele saltou, o que ocasionou a colisão e as avarias consequentemente sofridas pelo veículo.

Conforme
Karoliny
, ela estava sentada atrás do banco do motorista, tendo visualizado o preciso momento em que
FELIPE
deixou o veículo roubado e buscou empreender fuga, saindo à esquerda, ou seja, do lado em que estava a testemunha, tendo sido
Karoliny
, inclusive, diretamente responsável pelo primeiro contato dos policiais com o réu, após a perseguição. Acerca desse ponto, veja-se o relato da testemunha,
in verbis
:

Defesa
: Ele foi localizado porque ele abandonou o veículo e empreendeu fuga, e vocês conseguiram detê-lo, foi isso?

Testemunha
: Sim.
Ele abandonou o veículo e correu mais ou menos uns vinte metros, só foi o tempo dele virar uma esquina. Eu já desci do veículo e já fiz a detenção dele, junto com outro parceiro
.

Defesa
:
Então quando ele foi detido ele já tinha virado uma esquina?

Testemunha
:
Já, sempre no visual da guarnição, que a gente estava correndo ainda de viatura, só desceu da viatura quando ele virou a esquina
.

Após detê-lo, os policiais interrogaram
FELIPE
acerca do paradeiro da arma de fogo, pois os tiros contra a vítima haviam sido noticiados via CIOSP, mas o réu alegou tê-la dispensado no momento da fuga, e as varreduras conduzidas pelos policiais não foram suficientes para localizá-la, especialmente em razão do período noturno, e por se tratar de área coberta por vegetação.

O depoimento de
Karoliny
foi integralmente
corroborado
pelo relato
em juízo
do policial militar
Jiovani Rodrigues da Silva
, que confirmou que a equipe estava em rondas pelo Bairro Parque Cuiabá quando foi noticiada a ocorrência do roubo.

Após a guarnição cruzar com os veículos, realizou-se a conferência das placas, ao que se seguiu a ordem de parada, que não foi obedecida. Especificamente no que concerne ao réu
FELIPE
,
Jiovani
confirmou que ele saiu correndo do veículo Volkswagen
Space Fox
, tendo sido posteriormente capturado pela guarnição, e vindo a
confessar
informalmente aos agentes policiais tanto o roubo quanto o porte de arma de fogo, alegando ter sido o armamento descartado nas proximidades, não tendo os agentes logrado êxito em recuperá-lo.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
, “[
FELIPE
]
acabou entrando no mato com o veículo, perdeu o controle do mesmo, e aí ele saiu a pé, correndo, e aí a gente conseguiu fazer a captura dele, nesse momento”
. Inquirido acerca das exatas circunstâncias que levaram à prisão em flagrante de
FELIPE
,
Jiovani
afirmou tê-lo visto sozinho no interior da
Space Fox
, não tendo distinguido a presença de outra pessoa, e consignou que, aos policiais,
FELIPE confirmou ter feito parte do roubo
, em conjunto com outros
três indivíduos
, vindo a também admitir a utilização da
arma de fogo
, acerca da qual o réu verbalizou “
[...] que durante a fuga a pé a arma caiu da cintura dele, a gente fez buscas, mas não localizou
”.

Por derradeiro, o policial militar
Rodrigo Brito Godoi
corroborou
as declarações de seus colegas, relatando,
em juízo
, ter sido o motorista da viatura policial que perseguiu os criminosos na região do Parque Atalaia. Em seu relato,
Rodrigo
acrescentou ter visto, além de
FELIPE
, outro sujeito evadir-se do veículo Volkswagen
Space Fox
, tendo sido possível a detenção, todavia, tão somente do réu
FELIPE
, o qual, em entrevista informal à guarnição,
admitiu
o roubo e relatou ter
perdido a arma de fogo no momento da fuga
, não tendo sido frutíferas as buscas policiais.

Vê-se, portanto, que, ainda que a vítima não tenha conseguido reconhecer
FELIPE
como um dos responsáveis pelo roubo, os três policiais militares ouvidos em juízo foram
uníssonos ao indigitá-lo como condutor de um dos veículos roubados
, narrando de maneira fidedigna a perseguição empreendida por eles e a forma como, após notar a aproximação da Polícia Militar,
FELIPE
perdeu o controle do veículo e o abandonou para empreender fuga a pé, vindo a ser, nessas circunstâncias, preso em
flagrante delito
.

E, como se sabe, o depoimento dos policiais militares não pode ser desprestigiado em razão da função pública por eles exercida, quando não demonstradas fundadas razões para se afastar a credibilidade de seus relatos, mormente quando se trata, como
in casu
, de narrativas coerentes e harmônicas, não apenas entre si como também com as demais provas amealhadas nos autos, devendo ser considerado, portanto, o teor do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte estadual, o qual dispõe,
in verbis
, que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A credibilidade do relato dos policiais militares sobressai-se ainda mais quando confrontada com a versão defensiva apresentada pelo acusado, o qual, tendo exercido seu direito constitucional ao silêncio perante a autoridade policial, limitou-se a
negar os fatos em juízo
, narrando que estava na rua da casa de sua namorada quando foi de súbito preso pelos policiais militares, apesar de não ter tido qualquer participação na empreitada criminosa.

Conforme narrado por
FELIPE
, vinha trabalhando com carga e descarga de caminhão, tendo ficado no trabalho, na data, até cerca de
dez horas da noite
. Após pegar o ônibus, estava chegando na residência que dividia com sua namorada, por volta das
22h40min
, quando foi preso pelos policiais. Questionado a respeito,
FELIPE
não soube informar o endereço da residência compartilhada com a namorada, tampouco descrever a vizinhança.

Nesse contexto, em que pese a alegação defensiva de a versão dos fatos de
FELIPE
teria sido corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo, verifico, pelo contrário, que, ouvida
em juízo
como informante,
Alany Raelly de Lima Cunha Arruda
, namorada do acusado, relatou apenas que
FELIPE
trabalhava até cerca de
nove horas da noite
, e que os dois residiam no Bairro Parque Atalaia.

Em igual sentido,
Hyderson Armindo de Souza
, colega de trabalho do acusado, relatou que, na data dos fatos, ambos trabalharam juntos até cerca de
21h40min
, sendo certo que o delito ocorreu às
22h50min
, inexistindo, portanto, qualquer álibi a demonstrar a aventada impossibilidade de que o réu houvesse participado na empreitada delitiva, bem como não prosperando a narrativa defensiva de que
FELIPE
teria sido preso em flagrante antes das
23h00min
.

Sendo certo, portanto, que
FELIPE
foi
preso em flagrante delito
na condução de um dos veículos que haviam sido roubados da vítima por volta das
onze horas da noite
, não tendo os policiais o
perdido de vista em nenhum instante
durante a diligência, e face à
inexistência de verossimilhança
da narrativa defensiva, mormente por não ter
FELIPE
declinado o endereço de sua própria residência, à época, não conseguindo sequer descrever o entorno da vizinhança,
não comporta qualquer correição o veredicto condenatório
.

Dessa forma, tenho que o depoimento firme e coerente dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, somado ao relato da vítima e às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do recorrente, constitui prova segura da autoria infracional e serve de respaldo à condenação do réu.

Reitero, por apego à clareza, que, ainda que o réu não tenha sido reconhecido pela vítima, o roubo foi praticado por volta das
onze horas da noite
, em
concurso de agentes
,
não tendo sido todos os criminosos visualizados pela vítima
, a qual afirmou, em ambas as fases da persecução penal, sua impossibilidade de visualizar a feição dos agentes.

Nesta conjuntura, portanto, tenho que inexistam dúvidas quanto ao fato de que
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
perpetrou o delito narrado na preambular acusatória, razão pela qual inexiste fundamento a ensejar a absolvição.

Mantenho
, pois, intacto
o veredicto condenatório.

II.

Do redimensionamento da pena aplicada ao réu

Subsidiariamente
, a i. Defensoria Pública formula pedido de
reavaliação da pena aplicada pelo d. juízo
a quo
, tanto por
bis in idem
em relação ao
emprego de arma de fogo
, circunstância que teria sido valorada tanto na primeira, quanto na terceira fase dosimétrica; quanto em razão da
fração de aumento de pena utilizada
, na segunda fase, para o cômputo da circunstância agravante da
reincidência
.

Nesse ponto,
melhor sorte não assiste à i. Defesa
.

Quanto ao aventado
bis in idem
, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o d. juízo
a quo
valorou negativamente o vetor referente às
circunstâncias do delito
pelos seguintes fundamentos:

As
circunstâncias
serão valoradas
negativamente
, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em
concurso de agentes
, se aproveitando da
vulnerabilidade
da testemunha que detinha a posse da res furtiva, de modo que
a presença de mais de um agente causou uma maior intimidação, sobretudo porque criou um sentimento de superioridade
,
reforçado pelo uso de arma de fogo
, o que
aumentou consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes
.

(Sentença de ID 165444695 - Pág. 10). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a circunstância fática real a motivar o valor negativo conferido às
circunstâncias do delito
foi o
concurso de agentes
, e não o emprego de arma de fogo, tendo o d. juízo
a quo
feito simples menção ao emprego do armamento como instrumento a
reforçar o sentimento de intimidação causado pela pluralidade de criminosos
.

Como, na terceira fase, a pena foi aumentada
exclusivamente
em razão do
emprego de arma de fogo
, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, tendo sido reservado, portanto, o
concurso de agentes
para a
primeira fase
dosimétrica; e o
emprego de arma de fogo
para a
terceira
,
não há o que se falar em
bis in idem
, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal.

Afinal, tendo sido considerada
desfavorável
ao réu ao menos
uma circunstância judicial
, mediante fundamentação idônea, como exposto, revela-se
incabível
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

De igual forma,
não comporta qualquer redução
a fração de aumento incidente em razão da
reincidência
, uma vez que, em se tratando de réu
multirreincidente
, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores
admite
o agravamento da pena em
fração superior ao paradigma de 1/6 (um sexto).

De proêmio, a análise do édito condenatório revela ter sido a pena-base do réu agravada, na segunda fase dosimétrica, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
, ou seja, em
1/3 (um terço)
.

Por um lado, sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, no tocante à segunda fase da dosimetria, “
a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea
” (AgRg no REsp n. 1.950.370/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). — Destaquei.

Por outro lado, em se tratando, como é o caso dos autos, de réu
multirreincidente
[Ação Penal n. 0149523-04.2017.8.13.0471; Ação Penal n. 0002142-55.2018.8.13.0471; e Ação Penal n. 0015752-05.2020.8.11.0042], não devendo ser ignorado ainda o fato de que se trata de
multirreincidência específica
quanto ao delito previsto pelo
art. 157 do Código Penal
, encontra-se
plenamente justificada
a incidência de fração de aumento
superior a 1/6 (um sexto).

Veja-se:

[...] 2. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência.

(AgRg no HC n. 735.664/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023). — Destaquei.

[...] Na espécie, destacada a tripla reincidência do paciente, todas por tráfico de drogas, não há ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6; todavia, reputo desproporcional o incremento operado em 1/2, razão pela qual reduzo a fração de aumento para 1/3.

(AgRg no HC n. 606.275/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). — Destaquei.

[...] IX - Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, uma vez que, tratando-se de paciente multirreincidente, o agravamento da pena na fração de 1/3 (um terço) foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo.

(AgRg no HC n. 647.699/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021). — Destaquei.

Deixo de acolher
, por essas razões, o pleito recursal referente ao redimensionamento da pena do réu, mantendo-a
inalterada
.

III.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FELIPE FOGAÇA ALMEIDA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023